Tribunal: STF
Processo: RE 1322854
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. PREFEITO MUNICIPAL. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO (ART 29, X, DA CF). INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POR AUTORIDADE POLICIAL. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. REQUISIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUTORIZAÇÃO E SUPERVISÃO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A instauração de inquérito por delegado de polícia contra Prefeito Municipal, por fatos relacionados ao exercício do mandado, sem a prévia requisição da Procuradoria-Geral de Justiça e supervisão do Tribunal de Justiça, ofende o art. 29, X, da Constituição Federal. Precedentes.



    II - Constatado vício desde a instauração do inquérito policial até o oferecimento da denuncia, impõe-se o reconhecimento da nulidade de todos os atos processuais praticados.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.